Tribunal: TJMT
Processo: 0001911-38.2012.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001911-38.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAQUEL BRITO SILVA - CPF: 691.873.631-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (APELANTE), WELTON ARAGÃO (APELANTE), NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON ARAGAO - CPF: 029.533.161-59 (APELANTE), WELTON ARAGAO - CPF: 029.533.161-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – PROVA SUFICIENTE DA EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME – QUALIFICADORA – CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – MANUTENÇÃO – EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS EM TRÂMITE – VALORAÇÃO NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 444 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão do objeto subtraído na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A condenação sem trânsito em julgado, assim como ações penais e inquéritos policiais não possuem o condão de macular a pena-base, seja no vetor dos antecedentes, como no campo da personalidade (enunciado no 444 da Súmula do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação aviados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública em favor de
Welton Aragão
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia, para condenar o réu como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O Ministério Público alega que, ao contrário do entendimento sustentado pelo juízo sentenciante, existem 02 (duas) circunstâncias que devem ser valoradas negativamente no presente caso, quais sejam, as inúmeras passagens criminais por fatos semelhantes, razão pela qual a pena-base deve elevada em 18 (dezoito) meses, chegando-se ao patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Em contrapartida, a Defensoria Pública, nas razões de recurso, alega que não há provas que permitam demonstrar a prática de subtração por parte do réu. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do §4o, do artigo 155, do CP, ao fundamento de que, noticiado o crime, a autoridade policial deveria, de plano, dirigir-se ao local e tomar providências para que não houvesse a alteração do estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais, providenciando assim, o início da cadeia de custódia. No entanto, foi produzido apenas o “Auto de Constatação Indireto em Local de Furto”, o que não garante a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Por fim, aduz que a qualificadora do concurso de pessoas não goza de amparo probante, porquanto pautada em mera presunção, sem qualquer prova oral ou outro ponto de convicção direto a materializar a participação do assistido à prática delituosa.

Pede, assim, o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes, a desclassificar o delito a sua modalidade fundamental.

Contrarrazões da Defensoria Pública (Id. 150738751) e Ministério Público (Id. 150738754), ambos pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos apelos (Id. 152861675).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 15 de agosto de 2013, o apelante
Welton Aragão
, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, por ter, no dia 27 de agosto de 2012, subtraído, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, 01 (uma) televisão de 14’ (quatorze polegadas), marca Panasonic, 01 (um) ventilador, 01 (uma) batedeira, 01 (um) liquidificador, do interior da residência da vítima Raquel Brito Silva.

Infere-se que o recebimento da denúncia se deu em 13 de agosto de 2013 (Id. 150738716 – Pág. 71/72); em 24/06/2014 determinou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional (Id. 150738716 – Pág. 111), que voltou a fluir após a captura do recorrente, conforme decisão exarada em 13/03/2018 (Id.

150738716 – Pág. 121), sendo, ao fim, prolatada sentença em 24/06/2022 (Id. 150738732), condenando o recorrente, como dito, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos
e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

De um lado, insurge-se o Ministério Público almejando o recrudescimento da pena imposta ao réu, por meio da valoração negativa da personalidade do agente na fixação da pena-base, por já ter praticado diversas infrações patrimoniais, nos mesmos moldes do caso apurado nesta ação penal, sugerindo a elevação da pena-base em 18 (dezoito) meses, chegando-se ao patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Em contrapartida, a Defensoria Pública pede a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da prática de subtração. Subsidiariamente, pede o decote das qualificadoras do rompimento de obstáculos e do concurso de pessoas, diante da falta de prova pericial que pudesse demonstrar o alegado.

Recurso da Defensoria Pública em favor de
Welton Aragão
.

De início, importante esclarecer que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Welton Aragão
e
Nesulei Morais Martins
, contudo, em decisão proferida em 13 de março de 2018, com a prisão do apelante, o juízo
a quo
determinou o desmembramento do feito em relação ao denunciado Neusulei Morais Martins.

Adentrando no cerne da questão, mais precisamente no tocante à alegada ausência de provas acerca da prática do crime de furto, extrai-se dos autos que a invasão à residência da vítima ocorreu no dia 27/08/2011, quando os proprietários não se encontravam no local. Que ao chegar em casa, por volta das 23h do mesmo dia, deparou-se com a porta da frente e dos fundos arrombadas, dando falta dos itens já mencionados acima.

Foi realizado Auto de Constatação Indireto em local de furto, demonstrando que houve arrombamento (Id. 150738716 – Pág. 35).

No Relatório Policial (Id. 150738716 – Pág. 9/14), consta que iniciaram-se as investigações para apurar os envolvidos na prática de crimes do mesmo gênero na região, Bairros Palmares, São José, Nova Barra, Vila Maria, Novo Horizonte, e outros, e que, recebidas informações de que os indivíduos conhecidos por Dé e Weltinho estariam praticando os delitos, foram até a residência de Welton, na Rua Dom Giocondo, número 590, no Bairro Novo Horizonte, pois não sabiam o endereço da residência de Nesulei (vulgo Dé).

Na ocasião, a equipe policial foi recebida pela Sra. Ana Maria, esposa de Welton. Indagada sobre algum objeto que poderia estar em sua casa, foram exibidos 03 (três) objetos relacionados no Auto de Exibição e Apreensão, sendo, ainda, a Sra. Ana Maria, convidada a mostrar o endereço de Dé (Nesulei), levando-os até uma chácara próxima a Vila Maria, na cidade de Barra do Garças.

Chegando-se no endereço apontado, foram recebidos pela Senhora Marcilene Pereira Brito, esposa de Nesulei, sendo encontrados, também, diversos objetos supostamente provenientes de furtos praticados pela dupla, conforme consta do auto anexado ao Relatório Policial.

Ainda na fase de Inquérito Policial, foram extraídas as declarações de Ana Maria Soares Lima da Silva, esposa de Welton Aragão, e de Marcilene Pereira Brito, esposa de Nesulei Morais Martins. Ambas narraram que seus maridos, nos meses que antecederam os fatos, começaram a aparecer em casa com diversos objetos, sempre no período noturno. Anote-se que um dos objetos subtraídos da residência da vítima foi localizado na casa do réu Welton Aragão.

Ouvida em juízo, a testemunha Ana Maria Soares Lima da Silva confirmou as declarações prestadas na fase de inquérito, informando, ainda, que, quando questionava o réu sobre o aparecimento dos objetos em sua residência, o mesmo
“justificava sempre que era o Dé e a esposa dele que tinham dado”
(Relatório de Mídia acostado no Id. 150738717).

Ambos os policiais que conduziram as investigações, Aurélio Dourado Barros e Cláudio Lionis Gonzaga, também confirmaram os fatos apurados na fase antecedente, ou seja, do inquérito policial.

O réu foi revel em Juízo, não tendo sido interrogado em sede policial pois estava em local incerto e não sabido até a data da conclusão do inquérito.

Assim, tem-se que a existência do crime (materialidade) e a autoria atribuída ao Apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial, corroboradas pelo Auto de Entrega (Id. 150738716 – Pág. 25), Auto de Avaliação Indireta (Id. 150738716 – Pág. 27) e Termo de Exibição e Apreensão (Id. 150738716 – Pág. 13), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, conforme consta na inicial acusatória.

Nesse contexto, considerando a informação de que o réu Welton Aragão, juntamente com o corréu Neusulei Morais Martins, praticaram o delito, associada ao fato de que um dos objetos furtados foram localizados em sua residência, inviável o acolhimento da tese de negativa de autoria.

É cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria, e consolidada a versão dos fatos constantes da denúncia pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do Apelante, inclusive em relação ao concurso de pessoas, já que as investigações demonstraram que Welton Aragão agia sempre em conluio com o correu Neusulei Morais Martins, no período noturno, o que foi corroborado com as declarações prestadas pelas esposas de ambos.

De igual modo, a qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa restou positivada pelo Auto de Constatação Indireto em local de furto, demonstrando que houve o arrombamento da porta da frente e da porta dos fundos da residência da vítima (Id. 150738716 – Pág. 35).

Sobre o tema, há posicionamento jurisprudencial, ao qual me filio, no sentido de que, havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS. 1. Verificado pelas instâncias de origem que a inexistência de laudo pericial não impediu a constatação da destruição ou rompimento de obstáculo, pois confeccionado auto de constatação no local concluindo pelo arrombamento de uma porta, a qual estava trancada com um cadeado, para subtração dos objetos, não há falar-se em ilegalidade na aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal. 2.
Entende esta Corte que "[a] realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da porta de vidro do estabelecimento, em que é possível verificar que a parte inferior havia sido quebrada, constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
" ( AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 682645 MS 2021/0234026-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021) (destaquei)

Portanto, a materialidade da qualificadora está amplamente demonstrada e, ao contrário do sustentado nas razões recursais, o conjunto probatório angariado torna inarredável também a autoria dos réus em relação à circunstância, mostrando-se absolutamente seguro quanto à prática, pelos acusados, de todos os atos executórios descritos na denúncia, dentre eles o rompimento de obstáculo.

Recurso do Ministério Público.

Na primeira fase da dosimetria, a pena foi estabelecida em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, considerando, como circunstância judicial desfavorável, o rompimento de obstáculo.

O Ministério Público, no entanto, pugna pelo reconhecimento dos maus antecedentes.

Contudo, no tocante à valoração negativa da personalidade do réu, em razão existência de circunstâncias a serem valoradas negativamente, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer, asseverou que,
“não há nos autos informes concretos acerca dos antecedentes do réu, de modo que fica inviável a valoração negativa do vetor referente à sua personalidade, por conta de supostas passagens criminais”
(Id. 152861675).

De fato, o que se tem nos autos é apenas a Certidão n. 16892, dando conta da existência de Inquéritos Policiais e Procedimentos Investigativos em aberto à época da emissão (20/08/2013). No entanto, não há mais qualquer outra informação.

Nos termos do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação sem trânsito em julgado, assim como ações penais e inquéritos policiais não possuem o condão de macular a pena-base, seja no vetor dos antecedentes, como no campo da personalidade (enunciado no 444 da Súmula do STJ).

Isso posto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023